Tribunal: TJDFT
Processo: 0027230-60.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027230-60.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEY COIMBRA SALGUEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação de manifestação sobre a disponibilização dos cálculos completos que deram origem aos precatórios, conforme despacho de fl. 28 - ID 8229111. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, o despacho de ID 23551420. Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a manifestação dos cálculos completos com relação ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios